Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000008-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CRISTIANO ALVES DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por CRISTIANO ALVES DE MOURA em desfavor do Acórdão n.o 1688574 (ID n.o 46050756), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena aplicada e o valor dos danos morais. Insatisfeita, a defesa requer a reforma do acórdão, alegando contradição, obscuridade e omissão no mesmo. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador